Tribunal: TJSP
Processo: 2258006-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação dos executados. Pretensão do banco exequente de reforma para determinar a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. NÃO CABIMENTO: Os encargos pactuados pelas partes não incidem sobre o débito judicial. A partir do ajuizamento da ação devem ser aplicados os critérios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação dos executados. Pretensão do banco exequente de reforma para determinar a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação. NÃO CABIMENTO: Os encargos pactuados pelas partes não incidem sobre o débito judicial. A partir do ajuizamento da ação devem ser aplicados os critérios incidentes sobre os débitos judiciais. A dívida deve ser corrigida desde o ajuizamento pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça. Os juros moratórios de 1% ao mês incidem sobre o débito desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a impugnação diante do reconhecimento do excesso de execução e condenou o exequente impugnado ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão de reforma. NÃO CABIMENTO: Considerando-se o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da parte executada. Precedente do C. STJ em recurso repetitivo. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de aplicação dos acréscimos previstos no art. 523, § 1o do CPC, além da verba honorária sucumbencial da fase cognitiva. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26087
Registro: 2020.0000082560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258006-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados MAJONI & MAJONI BOUTIQUE LTDA ME E
OUTROS, HÉLIO FELIX MAJONI e LAURA ALINE MAJONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
2
VOTO No 26087
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258006-21.2019.8.26.0000 SANTA
CRUZ DO RIO PARDO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVADOS: HÉLIO FELIX MAJONI, LAURA ALINE MAJONI e
MAJONI & MAJONI BOUTIQUE LTDA. ME.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a
impugnação dos executados. Pretensão do banco exequente de
reforma para determinar a incidência dos encargos contratuais após o
ajuizamento da ação. NÃO CABIMENTO: Os encargos pactuados
pelas partes não incidem sobre o débito judicial. A partir do
ajuizamento da ação devem ser aplicados os critérios incidentes
sobre os débitos judiciais. A dívida deve ser corrigida desde o
ajuizamento pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça. Os
juros moratórios de 1% ao mês incidem sobre o débito desde a
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Decisão mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu em parte a
impugnação diante do reconhecimento do excesso de execução e
condenou o exequente impugnado ao pagamento de honorários
advocatícios.
Pretensão
de
reforma.
NÃO
CABIMENTO:
Considerando-se o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, é
cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício da parte
executada. Precedente do C. STJ em recurso repetitivo. Decisão
mantida.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de aplicação dos
acréscimos previstos no art. 523, § 1o do CPC, além da verba
honorária sucumbencial da fase cognitiva. NÃO CONHECIMENTO:
A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a
apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento
para evitar a supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fl. 63, declarada a fls. 70/71, do processo no 0001707-74.2019.8.26.0539,
relativo à fase de cumprimento de sentença proferida na ação monitória no
3000061-85.2013.8.26.0539 movida por Banco do Brasil S/A contra Majoni &
Majoni Boutique ME e outros, que acolheu em parte a impugnação dos
executados diante do reconhecimento de excesso de execução porque aplicados
encargos contratuais sobre débito após o ajuizamento da ação monitória. Diante
do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença foi fixada
verba honorária de sucumbência.
Sustenta o banco agravante que sobre os débitos judiciais devem
ser aplicados os encargos contratuais firmados pelas partes. Afirma que mesmo
após o ajuizamento da ação deve ser mantida a incidência de todos os encargos
previstos no contrato de mútuo que instruiu a ação monitória. Afirma que houve
violação à coisa julgada material. Insurge-se contra a condenação em verba
honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação. Pede a remessa dos
autos à Contadoria. Alega que deve ser incluída no cálculo do débito
exequendo a verba honorária sucumbencial da fase cognitiva, além dos
acréscimos previstos no parágrafo 1o do art. 523 do CPC. Pleiteia a antecipação
da tutela recursal e ao final o provimento do recurso para reformar a r. decisão
agravada.
A tutela antecipada recursal foi indeferida.
Foram dispensadas as providências do art. 1.019, II do Código
de Processo Civil, por ausência de prejuízo à agravada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
4
Trata a questão de ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, em que o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação dos
executados e determinou o prosseguimento da execução com a incidência sobre
o débito de apenas correção monetária e juros legais, afastando-se a aplicação
dos encargos pactuados sobre o título executivo judicial.
A instituição financeira credora pretende a incidência dos
encargos contratuais desde a data do inadimplemento até a data do efetivo
pagamento.
Como bem decidiu o Juízo, os encargos pactuados pelas partes
foram devidamente aplicados ao débito quando da propositura da monitória.
Após o ajuizamento da ação os encargos previstos no contrato de empréstimo
não incidem sobre o débito judicial. A partir do ajuizamento incidem somente
os índices legais.
Judicializada a controvérsia, somente há incidência de correção
monetária, desde o ajuizamento da ação, pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça e de
juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil.
A partir de então a questão passa a ser controvertida e objeto de
análise judicial, de modo que não podem incidir os encargos contratuais sobre a
dívida constituída.
Este é o entendimento desta Colenda 18a Câmara de Direito
Privado:
“Ação Monitória - Condenação da requerida no pagamento
da dívida corrigida segundo o índice da Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
5
Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros de 1% ao mês
desde a citação - Cálculo da atualização do débito conforme
o estipulado no contrato que o originou - Impossibilidade -
Correção de débitos judiciais a se dar por índices próprios
(1o, § 2o, da Lei 6.899/91 e art. 405/CC) - Sentença mantida.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1000675-
98.2018.8.26.0491, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
26.11.2018, v.u.).
“AÇÃO DE COBRANÇA - Sentença de procedência -
Insurgência do autor - Pretensão do Banco Apelante de que
a atualização do débito seja calculada conforme o estipulado
no contrato que a originou - Impossibilidade - Após o
ajuizamento da ação, não mais subsistem os encargos
contratuais, momento em que passa a ser observada a forma
de cômputo dos débitos judiciais. Uma vez proferida a
sentença em ação, e formado o título executivo judicial, os
valores em discussão deixam de ser devidos em razão do
título detido pelo credor e passam a ser devidos em razão da
sentença judicial - Correção de débitos judiciais a se dar por
índices próprios - Sentença mantida - Recurso não provido.”
(Apelação no 0002080-30.2014.8.26.0459, Rel. Des. Helio
Faria, j. 11.9.2018, v.u.).
Com efeito, deve ser fixada verba honorária para os advogados
da parte executada vencedora do incidente de impugnação ao cumprimento de
sentença, ainda que em parte.
Acontece que a jurisprudência sedimentou entendimento de que
é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários em favor dos
advogados do executado para o caso de acolhimento total ou parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente, diante do
reconhecimento do excesso de execução com determinação de redução do
montante executado e consequente extinção de parte da execução, como no
caso em tela.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
6
em sede de recurso repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois
de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o
art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”.
(REsp no 1.134.186 - RS, Corte Especial, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe 21.10.2011). (g.n.).
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de Direito
Privado:
“Ação monitória - Fase de execução - Impugnação ao
cumprimento
de
sentença
-
Excesso
de
execução
reconhecido - Honorários arbitrados em favor da agravada,
no montante de 10% do valor do excesso reconhecido -
Valor excessivo - Verba que deverá ser arbitrada por
equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do CPC -
Redução - Cabimento - Precedentes. Recurso provido em
parte.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2246015-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 19.2.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Cabe ainda anotar que não constou da r. sentença exequenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258006-21.2019.8.26.0000 -Voto no 26087
7
determinação de incidência dos encargos pactuados até a quitação do débito, de
modo que não há que se falar em afronta à coisa julgada material. Frise-se que o
Juízo a quo já determinou a realização de novo cálculo com a aplicação dos
critérios incidentes sobre os débitos judiciais.
Por fim, a parte do recurso que trata da aplicação dos acréscimos
previstos no parágrafo 1o do art. 523 do CPC e da verba honorária
sucumbencial da fase cognitiva sobre o débito não merece ser conhecida, em
razão da ausência de interesse recursal, porque essas questões não foram
apreciadas na r. decisão agravada e, diante disto, esses pedidos não podem ser
conhecidos em segundo grau, para evitar a supressão de instância. O agravante
não teve esses pedidos apreciados pelo Juízo a quo.
Dessa forma, a r. decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso de
agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE PROVIMENTO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR